Tribunal: STF
Processo: RE 1578446
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Policial militar. Abono de permanência. Lei complementar estadual. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da incidência das Súmulas 279 e 280/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.



    III. Razão de decidir



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.